Tribunal: TJDFT
Processo: 0740534-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740534-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRUNO SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que declarou em favor do apenado a remição de 177 (cento e setenta) dias de pena, em razão da conclusão do nível fundamental pelo ENCCEJA 2024 (ID 76485844 - Pág. 338) Nas razões recursais (ID 76485843), requer a reforma da decisão, para que seja afastada a remição concedida, uma vez que ela somente é possível ao apenado que ainda não concluiu o grau de ensino no qual foi aprovado quando do início do cumprimento da pena, ou seja, é somente aplicada, nos termos do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, aos internos que concluem o ensino durante o cumprimento da pena, dedicando horas diárias no exercício de atividade intelectual, realizando estudos regulares, por conta própria ou com acompanhamento pedagógico no interior da unidade prisional. No caso, afirma que o agravado já havia concluído ensino médio em momento anterior. A Defesa, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (ID 76485844 - Pág. 358). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 76485844 - Pág. 370). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a remição concedida, uma vez que o apenado possuía ensino fundamental completo quando o início do cumprimento da pena (ID 76607238). É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifico que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0740686-50.2025.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria na data 22/09/2025, com mesmo pedido, mesmas partes e causa de pedir. Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025 18:56:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator